Tribunal: TJBA
Processo: 0005899-37.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005899-37.2006.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MABY ALFAIA OLIVEIRA MONTE

Advogado(s)
:
TAISA SANTOS CARVALHO

APELADO: CLEITON SILVA BUENO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO CORDEIRO GONCALVES, LEONARDO PINHEIRO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS CONEXAS - JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA E ADJUDICAÇÃO. ALIENAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação conexos contra sentença que julgou improcedentes ações de reintegração de posse e embargos de terceiro propostos por alegada adquirente de direitos sobre imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, e procedente ação de reintegração do atual proprietário que arrematou o bem em leilão extrajudicial. 2 - A recorrente alega ter adquirido em 1988 direitos sobre o imóvel do mutuário original mediante pagamento parcial e compromisso de liquidação do financiamento, exercendo posse por período considerável. 3 - O imóvel foi objeto de execução hipotecária contra o mutuário inadimplente, sendo adjudicado ao banco credor em 2001 e posteriormente alienado em leilão extrajudicial a terceiro arrematante em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a cessão de direitos sobre imóvel hipotecado sem anuência do credor confere direitos reais oponíveis contra terceiros; (ii) se os efeitos da execução hipotecária e adjudicação extinguem direitos não registrados de terceiros; (iii) se a teoria do terceiro de boa-fé protege quem adquire direitos de mutuário inadimplente; e (iv) se há direito a indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A transferência de direitos sobre bem hipotecado exige anuência expressa do credor hipotecário para produzir eficácia erga omnes. 6 - A ausência de consentimento do credor limita os efeitos do negócio à esfera inter partes, não conferindo direitos reais oponíveis contra terceiros. 7 - A adjudicação possui natureza constitutiva, operando transferência compulsória da propriedade e extinguindo direitos de terceiros não registrados anteriormente à hipoteca. 8 - A força extintiva da adjudicação fundamenta-se no princípio da responsabilidade patrimonial e na preservação da efetividade das garantias reais. 9 - A proteção do terceiro de boa-fé não se aplica a quem adquire direitos de mutuário notoriamente inadimplente, configurando risco conscientemente assumido. 10 - O arrematante em leilão extrajudicial enquadra-se na proteção do terceiro de boa-fé, tendo adquirido propriedade por meio de procedimento público e formal. 11 - A legislação sobre liquidação extrajudicial confere proteção especial aos adquirentes em hasta pública para preservar estabilidade do sistema financeiro. 12 - Eventual pretensão indenizatória deve ser direcionada contra aquele com quem se estabeleceu relação jurídica, não contra terceiros estranhos à avença.

IV. DISPOSITIVO
13 - Recursos a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios fixados para 15%, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.473; CPC, arts. 85, § 11, e 789; Lei nº 5.741/1970; Lei nº 9.514/1997, art. 30; Decreto nº 70/1966, art. 37, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000160286555002, Rel. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 26/08/2021; TJ-RJ, APL 00309981820218190031, Rel. Luiz Eduardo C Canabarro, 9ª Câmara Cível, j. 29/11/2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.

0005899-37.2006.8.05.0039 (conexa às apelações n. 0003858-34.2005.8.05.0039 e 0005862-44.2005.8.05.0039)
, em que figuram como apelante CRISTIANE MABY ALFAIA OLIVEIRA MONTE e outros e como apelados CLEITON SILVA BUENO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos conexos, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça